Tribunal: TJPA
Processo: 0825965-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825965-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: GERLLAN SOUSA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0825965-09.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: GERLLAN SOUSA DE ARAUJO

IMPETRANTE: ESTÉFANO DE SOUZA VIEIRA (OAB/RS 114.033)

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESES DE MÉRITO AFETAS AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INCURSÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO DE FUGA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Gerllan Sousa de Araujo, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, contra decisão que manteve sua segregação cautelar. O impetrante busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou substituição por medidas cautelares diversas, sustentando a ocorrência de excesso de prazo e ausência de fundamentos idôneos para a custódia.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega: (i) excesso de prazo injustificado para o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto contra a pronúncia; (ii) ausência de materialidade técnica por falta de laudo necroscópico; (iii) fragilidade dos indícios de autoria, baseados em testemunhos de "ouvir dizer"; (iv) falta de contemporaneidade do decreto prisional e suficiência de medidas cautelares alternativas, como a prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. As teses referentes ao afastamento da qualificadora, ausência de laudo necroscópico e fragilidade de autoria não comportam conhecimento, pois se confundem com o mérito do Recurso em Sentido Estrito pendente de julgamento e demandariam incursão probatória vertical, vedada na via estreita do writ, sob pena de supressão de instância.

4. O alegado excesso de prazo não se verifica, uma vez que a demora não deve ser aferida por mera soma aritmética, mas pelo princípio da razoabilidade; o feito segue trâmite regular, já tendo sido incluído em pauta e atualmente aguarda apenas voto-vista.

5. A manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada na periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, sendo localizado em estado distante (Rio Grande do Sul) após meses de fuga.

6. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP frente ao risco real de nova evasão.

IV. Julgamento e Tese:
ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese:
Não se conhece de Habeas Corpus cujas teses demandem dilação probatória ou configurem supressão de instância por serem objeto de recurso próprio pendente de julgamento. A fuga do réu do distrito da culpa, aliada à periculosidade demonstrada pela gravidade concreta do delito, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos citados relevantes:
art. 121, §2º, IV, do Código Penal; art. 158, art. 312, art. 319 e art. 413 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER

PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
impetrado e, na extensão,
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrada dia 28.11.2025 em favor de GERLLAN SOUSA DE ARAUJO contra ato proferido pelo juízo da Vara Criminal de Capanema/Pa, nos autos do processo 0802621-28.2023.8.14.0013.

A defesa insurge-se primordialmente contra a decisão de pronúncia, proferida em 19.12.2024, determinando que o paciente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV do CP). Inconformada com os termos da sentença, a defesa interpôs um Recurso em Sentido Estrito.

Além da pronúncia em si, a insurgência abrange a manutenção da prisão preventiva do paciente, que foi reafirmada no bojo daquela mesma decisão interlocutória.

A defesa também aponta a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento desse recurso, alegando que o feito permanece paralisado no Tribunal de Justiça há meses sem movimentação útil. No âmbito do Habeas Corpus, a defesa ataca ainda o que considera ser uma falta de materialidade técnica pela ausência de laudo necroscópico, a fragilidade dos indícios de autoria e a perda da contemporaneidade da custódia cautelar.

Diante do cenário acima, requer, liminarmente, a substituição imediata da prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, caso não seja concedida a prisão domiciliar, pede que o Tribunal determine o julgamento urgente do Recurso em Sentido Estrito, que estaria paralisado desde maio de 2025. No mérito, requer a confirmação da substituição da prisão por domiciliar, bem como o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão de pronúncia devido à ausência do laudo de necropsia (prova de materialidade em crimes que deixam vestígios) e o reconhecimento do excesso de prazo como causa autônoma de constrangimento ilegal.

Declarada a incompetência da Turma de Direito Penal (id 31947441), os autos foram remetidos à Seção de Direito Penal, ocasião em que fora apontada a prevenção desta relatoria (id 32040526) e acolhida em 09.12.2025 (id 32162899).

O pleito liminar foi indeferido (id 32222555) e apresentadas as informações do magistrado inquinado coator (id 32699190).

Em seguida, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem (id 33268954).

É o relatório.

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE MÉRITO

DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INCURSÃO PROBATÓRIA

Inicialmente, quanto às teses de afastamento da qualificadora, ausência de laudo técnico necroscópico e fragilidade dos indícios de autoria por depoimentos de "ouvir dizer", entendo que o presente
writ
não comporta conhecimento nestes pontos.

Tais matérias confundem-se inteiramente com o mérito do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra a decisão de pronúncia, o qual ainda pende de julgamento.

O enfrentamento dessas questões por esta via mandamental configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o tribunal estaria antecipando a análise de provas que devem ser aquilatadas no recurso próprio já em trâmite.

Ademais, a verificação da suficiência probatória e do decote de qualificadoras exige uma incursão probatória aprofundada e vertical, o que é vedado na via estreita e de cognição sumária do
Habeas Corpus
.

Conforme entendimento consolidado, o remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo as teses meritórias aguardar o julgamento do Recurso em Sentido Estrito para serem apreciadas em toda a sua extensão, impondo-se assim o não conhecimento das teses acima.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

No que tange à mora judicial, a defesa sustenta que o Recurso em Sentido Estrito está paralisado desde 14.05.2025. Todavia, o excesso de prazo não deve ser aferido por mera soma aritmética, exigindo-se uma análise baseada no princípio da razoabilidade e na complexidade do feito.

No caso vertente, observa-se que a instrução criminal foi concluída em aproximadamente 90 dias, demonstrando a diligência do juízo de origem.

O processo segue seu trâmite regular, tendo sido submetido a redistribuições administrativas por força regimental. O parecer da Procuradoria de Justiça já foi devidamente apresentado, em 12.12.2025 foi incluído em pauta de julgamento e atualmente aguarda o voto vista da desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro. Assim, não se vislumbra desídia estatal ou inércia injustificada capaz de configurar o alegado constrangimento ilegal.

DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR

A prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença de pronúncia fundamentada na periculosidade concreta do agente e na gravidade do crime (homicídio qualificado com três disparos de arma de fogo).

Segundo informações da autoridade coatora:

Em 12/12/2024, foi proferida sentença de pronúncia, determinando o julgamento do réu GERLLAN SOUSA DE ARAÚJO pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. Dada a gravidade e as circunstâncias do crime apurado, para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e resguardo da regularidade do procedimento e da sessão plenária do Tribunal do Júri, requisitos autorizadores da segregação cautelar, foi mantida a prisão preventiva do acusado.

DA CONTEMPORANEIDADE E DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

Não prospera a tese de falta de contemporaneidade. A custódia preventiva foi mantida na sentença de pronúncia (dezembro de 2024) fundamentada na periculosidade concreta do agente e no
modus operandi
do crime (homicídio qualificado com três disparos), o que justifica a segregação para garantia da ordem pública.

Ademais, o fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o crime, sendo localizado apenas meses depois no Estado do Rio Grande do Sul (a mais de 3.000 km de distância), constitui fundamento sólido para assegurar a aplicação da lei penal.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A primariedade, residência fixa e bons antecedentes não garantem, por si sós, o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No presente cenário, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, incluindo a prisão domiciliar pleiteada, mostram-se insuficientes e inadequadas diante do risco concreto de fuga já demonstrado pelo histórico do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE da ordem e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM impetrada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026